Tribunal: STF
Processo: ARE 1362026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Cobrança. Direito Reconhecido em Mandado de Segurança. Coisa julgada permite a cobrança dos valores retroativos à impetração do mandado de segurança. Vedada rediscussão da coisa julgada. Ausente prescrição. Negado provimento ao recurso."



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, o autor teve reconhecido o direito ao cálculo do teto constitucional sobre os vencimentos percebidos em função de Delegado de Polícia e de magistério, calculado de forma isolada (fls. 39/43). Inviável a rediscussão acerca da existência ou não de referido direito diante da coisa julgada, a qual deve ser preservada.



    Logo, e como próprio reflexo do recálculo, a ré deve ser condenada ao pagamento das verbas suprimidas antes da impetração do mandado de segurança."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Execução de sentença declaratória. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.222.755/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/11/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Limites da coisa julgada material. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 708.309/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente